Tribunal: TCU
Processo: 008.111/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação proferida em acórdão, em sede de representação sobre possíveis irregularidades na concessão de adicionais, gratificações, auxílios e demais vantagens remuneratórias aos funcionários do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação proferida no item 9.2 do Acórdão 773/2016-TCU-Plenário , no âmbito do TC- Processo 002.998/2014-9 , que tratou de representação autuada para apuração de possíveis irregularidades na concessão de adicionais, gratificações, auxílios e demais vantagens remuneratórias aos funcionários do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Vinicius Marchese Marinelli, presidente do Crea-SP, e Luiz Antônio Tavolaro, então procurador jurídico do Crea-SP, deixando, excepcionalmente, de aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. determinar ao Crea-SP, com fulcro no art. 45, da Lei 8.443/1992, que, nas próximas negociações e/ou dissídios coletivos, envie ao Tribunal elementos comprobatórios acerca do cumprimento das medidas constantes do subitem 9.2 do Acórdão 773/2016-TCU-Plenário , no prazo máximo de quinze dias a contar do término da respectiva negociação e/ou dissídio coletivo; 9.3. ordenar à AudGovernança que, recebidos os elementos enviados pelo Crea-SP conforme subitem supra, caso identifique irregularidades, represente imediatamente ao Tribunal; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao Crea-SP e aos responsáveis; 9.5. arquivar os presentes autos.